Tribunal: TJES
Processo: 5000293-44.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-44.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO RECEBIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida pela Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente o pedido formulado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES em ação anulatória, declarando a prescrição do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 294/2014 e determinando sua exclusão. O crédito decorre de alegada omissão do IOPES - Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo quanto à retenção e recolhimento do ISSQN nos meses de 10/2009, 12/2009, 01/2010, 03/2010 e 04/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração nº 294/2014 está prescrito, considerando que a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte não foi recebida pela autoridade fiscal, o que teria dado início à contagem do prazo prescricional de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que o prazo de prescrição para a cobrança de crédito tributário é de cinco anos, contados a partir da constituição definitiva do crédito.

4. Nos termos do artigo 151, III, do CTN, a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do processo administrativo fiscal. A contagem do prazo prescricional somente se inicia após o término do processo administrativo.

5. No caso dos autos, a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte não foi aceita pela autoridade fiscal como recurso válido, o que permitiu a constituição definitiva do crédito tributário em 2015.

6. Ausente o ajuizamento de execução fiscal ou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme as hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 174 do CTN, correta a conclusão do magistrado de primeira instância ao reconhecer a prescrição do crédito tributário, tendo transcorrido mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, quando não há aceitação de impugnação administrativa.

9. A ausência de recebimento de impugnação administrativa pelo Fisco permite a constituição definitiva do crédito e o início da contagem do prazo prescricional.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000293-44.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica – ES, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, que julgou procedente o pedido para declarar a prescrição do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 294/2014 e, consequentemente, excluir o crédito tributário decorrente dessa autuação.

Segundo consta, o DER ES, ora Apelado, ajuizou a presente ação anulatória, objetivando a anulação do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 294/2014, lavrado sob a acusação de o IOPES - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, autarquia estadual que tinha a função de realização e acompanhamento de obras públicas, não ter efetuado devidamente a retenção e o recolhimento do ISSQN referente aos seguintes meses: 10/2009, 12/2009, 01/2010, 03/2010 e 04/2010.

O douto Magistrado sentenciante proferiu sentença reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança do crédito decorrente do Auto de Infração em referência. Na ocasião, assim consignou: “(...) Conforme já exposto, todavia, o auto de infração foi questionado administrativamente. No ID 20594944, fls. 02, consta cópia da abertura de processo administrativo contendo o seguinte despacho:
“Segue para conhecimento, análise e providências quanto ao ofício entregue nesta Gerência de Arrecadação e Cobrança, referente a resposta aos autos de infração nº 293 e 294, bem como carta de cobrança amigável de débito nº 47/2014”. Às fls. 03 do referido ID, bem como fls. 03/04 do ID 26190181, consta o Ofício/IOPES/GF Nº 007/2014, de 17 de abril de 2014. Entretanto, como reconhecido pelo Requerido às fls. 14 do ID 26190195, em 22/06/2015, o pedido não foi recebido como impugnação aos autos de infração nº 293 e 294, fazendo-se constituir o crédito administrativo desde então.

Com efeito, é cediço que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Para tanto, é indispensável que o contribuinte não impugne o lançamento tributário ou, o impugnando, que a impugnação seja rejeitada. Na hipótese dos autos, a impugnação foi apresentada em 17/04/2014 e, conforme consta do processo administrativo, sequer foi recebida. Dessa forma, constituiu-se o crédito tributário, ali iniciando-se o prazo quinquenal para a sua cobrança, conforme a previsão do art. 174 do Código Tributário Nacional. É de se observar que nova notificação foi efetuada pelo Requerido em 27/07/2017 (Cobrança Amigável de Débito nº 3354610 - ID 26190195, fls. 22, e AR às fls. 24, datado de 07/08/2017). Todavia, a notificação extrajudicial não tem o condão de interromper o decurso do prazo prescricional, visto que, conforme disposto no parágrafo único do art. 174, a prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Analisando o presente caso, verifico que a constituição do crédito se deu no ano de 2015 e o Município não noticiou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo, ultrapassou-se o lapso temporal de cinco anos para a cobrança, razão pela qual deve ser extinto o crédito tributário.

De fato, se a impugnação sequer foi conhecida pelo órgão autuador, como no caso em questão, equipara-se a não ter sido apresentada, de modo que o processo se finalizou após o prazo para o oferecimento do recurso administrativo. Via de consequência, decorreu o prazo de cinco anos para a cobrança das multas por parte do Município. (...)”.

Consoante regramento inserido no artigo 174 do CTN, o prazo de prescrição para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir da data em que o crédito é definitivamente constituído.

Por sua vez, o artigo o artigo 151, III, do CTN prevê que a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do processo administrativo fiscal, impedindo, portanto, o início da contagem do prazo prescricional enquanto pendente de decisão.

Assim, a apresentação de impugnação administrativa pelo contribuinte suspende a contagem do prazo prescricional até que ocorra o trânsito em julgado na esfera administrativa, de modo que o crédito tributário só se torna definitivamente constituído após a decisão administrativa final que encerra o processo, momento em que a exigibilidade é restabelecida e a Fazenda Pública pode dar início à execução fiscal.

Estabelecidas tais premissas, na hipótese dos autos, correta a conclusão alcançada pelo i. Magistrado acerca da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário em tela, na medida que, ao contrário do defendido pelo Município Recorrente, a impugnação apresentada pelo Apelado não foi recebida pela Autoridade Fiscal Municipal.

O exame do documento acostado à fl.14 do pdf digitalizado (id 10679063) revela despacho do Presidente da Coordenação de Planejamento e Controle de Ação Fiscal nos seguintes termos: “
O pedido citado na inicial não se trata de impugnação aos autos nº 293/ 2014 e 294/ 2014, não podendo por este motivo ser apreciado por esta Junta de Impugnação Fiscal.”

Assim, o Fisco Municipal, ao não receber o pedido como impugnação administrativa, permitiu que fosse constituído o crédito tributário, de modo que, não sendo ajuizada a execução fiscal, tampouco qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva previstas no parágrafo único do artigo 174 do CTN, revela-se correta a conclusão à que chegou o i. Magistrado, ao reconhecer a prescrição
do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 294/2014.

Dessa forma, nos termos da fundamentação apresentada, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 26/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões